Tribunal: STF
Processo: Rcl 83896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Aplicabilidade do tema rg nº 494 (RE nº 596.663/RJ). Aplicação indevida do tema rg nº 660 (ARE nº 748.371/MT). Usurpação de competência do STF configurada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, uma vez verificada a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pelo Órgão reclamado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade reclamada, ao aplicar o Tema RG nº 660 para negar seguimento ao recurso extraordinário, incorreu em usurpação da competência do STF, que já fixara tese específica sobre a matéria objeto no Tema RG nº 494; (ii) determinar se a matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário se enquadra especificamente no Tema RG nº 494, e não no Tema RG nº 660.



    III. Razões de decidir



    3. A sistemática da repercussão geral impõe ao Tribunal de origem o dever de aplicar o precedente específico do Supremo Tribunal Federal que rege a matéria constitucional controvertida no recurso extraordinário.



    4. Configura usurpação da competência desta Suprema Corte, sanável pela via da reclamação, a decisão que obsta o processamento de recurso extraordinário mediante a aplicação de tese genérica (Tema RG nº 660), quando a matéria de fundo corresponde a tema específico, com repercussão geral reconhecida, suscitado expressamente pela parte recorrente (Tema RG nº 494: “eficácia temporal de sentença que reconhece direito a percentual de acréscimo remuneratório, em face de superveniente incorporação da vantagem”).



    5. A reclamação não se presta a reexaminar o mérito do ato reclamado, mas a aferir a sua conformidade com os paradigmas de controle do Supremo Tribunal Federal. No caso, a análise cinge-se à verificação do correto enquadramento temático realizado no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se confundindo com o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal.



    6. A existência de teratologia ou de manifesto equívoco na aplicação dos precedentes da sistemática da repercussão geral autoriza o manejo da reclamação para a preservação da competência do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.